Tribunal: TJDFT
Processo: 0733420-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733420-77.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO TORMIN RAMOS DA COSTA RECORRIDO: JOÃO HOLANDA SÁ NETO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. ALIMENTOS. ATIVIDADE DE REPRESENTANTE COMERCIAL. NOTAS FISCAIS SEM REGISTRO DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA. INSUFICIENTE PARA A COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CANHOTO SEM ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 373 E INCISOS DO CPC. PRECEDENTE. STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: O ponto controvertido cinge-se à verificação se o crédito alegado pelo Autor realmente existe. Existindo, se o contrato de cessão do crédito é válido e se o Réu é o devedor de fato. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Nesta via recursal, o autor sustenta que, independentemente de haver canhotos assinados, o próprio réu confessa a entrega das mercadorias, os quais foram todos devolvidos (canhotos). Narra que não haver pova documental da referida devolução. Afirma não estar havendo, portanto, uma retenção indevida das mercadorias por parte do réu. 2. A análise do negócio jurídico avençado entre as partes é regulada pela Lei n. 4.886/1965, cujo objeto é a regulação das atividades dos representantes comerciais. 3. Das notas fiscais e dos boletos bancários. 3.1. Tratando-se de cobrança de nota fiscal sem assinatura no canhoto pelo recebedor das mercadorias, cabe à parte autora a comprovação do fato constitutivo do seu direito quando negada a aquisição e entrega das mercadorias pela parte ré, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC. 3.2. Jurisprudência: “(...) 2. A nota fiscal de prestação de serviço, emitida pelo representante comercial, sem assinatura da representada e sem a devida comprovação de entrega das mercadorias, não é hábil a comprovar que a venda de fato foi concretizada. (...)” (07093420620208070007, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 14/3/2022.). 3.3. O autor informa que o crédito é decorrente de vendas conforme as três notas fiscais acostadas e de cinco boletos bancários. No entanto, não há qualquer comprovante de efetivo cumprimento da entrega das mercadorias. Não há sequer canhoto de entrega assinado. 3.4. Não se desincumbindo o autor do ônus de provar tais fatos, a improcedência do pedido condenatório é medida que se impõe. 4. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da causa. 5. Apelo improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que se desincumbiu do seu ônus de comprovar a efetiva entrega das mercadorias ao recorrido que, em contrapartida, não provou que as recebeu apenas para depósito ou que as teria devolvido. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto à suposta ofensa ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) não há qualquer comprovante de efetivo cumprimento da entrega das mercadorias. Não há sequer qualquer canhoto de entrega assinado. Não se desincumbindo o autor do ônus de provar tais fatos, a improcedência do pedido condenatório é medida que se impõe” (ID 59254074). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Concluindo o Tribunal de origem pela ausência de prova acerca de fato constitutivo do direito do autor, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.336.750/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. II – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003